Tribunal: STJ
Processo: 5001725-48.2024.4.04.7113
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207539 - RS (2024
/0308934-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GUILHERME LÉLIS PICININI - RS131232B
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: SHEILA HOSSA - INTERDITO
OUTRO NOME
: SHEILA HOSSA COLLE
REPR. POR
: ANGELA TERESINHA HOSSA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: CAROLINE LUIZE CALLAI PEREIRA - DEFENSORA DATIVA
- SC059893
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
ADVOGADA
: RAQUEL WONDRACEK MOURA - RS068920
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE BENTO GONÇALVES - SJ
/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BENTO
GONÇALVES - RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no
Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a
Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
Documento eletrônico VDA52254173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 67026730-0900-491f-8e0c-8baf088b25b1

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os
entes da federação, em decorrência da competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis
nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a
decisão por meio da qual foi fixada a competência da
Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/11/2025
11/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52254173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/11/2025 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 67026730-0900-491f-8e0c-8baf088b25b1

AgInt no RE no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 207539 - RS (2024
/0308934-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: GUILHERME LÉLIS PICININI - RS131232B
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: SHEILA HOSSA - INTERDITO
OUTRO NOME
: SHEILA HOSSA COLLE
REPR. POR
: ANGELA TERESINHA HOSSA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: CAROLINE LUIZE CALLAI PEREIRA - DEFENSORA DATIVA -
SC059893
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
ADVOGADA
: RAQUEL WONDRACEK MOURA - RS068920
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE BENTO GONÇALVES - SJ/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BENTO
GONÇALVES - RS
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRATAMENTO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
COMPETÊNCIA
JURISDICIONAL.
TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário com base no
Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade
solidária dos entes da federação nas demandas
prestacionais na área de saúde.
1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria
figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a
Justiça Federal seria competente para processar e
julgar o feito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A competência para processar e julgar demanda
em que se pleiteia o fornecimento de tratamento
médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os
Documento eletrônico VDA51837204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:03
Código de Controle do Documento: a1e0f483-37f3-4d80-a0c1-d199ac5b7a34

entes da federação, em decorrência da competência
comum,
são
solidariamente
responsáveis
nas
demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos
critérios
constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem
suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a
decisão por meio da qual foi fixada a competência da
Justiça Estadual.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.468):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.
TEMA N. 793/STF.
I A, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
SEGUIMENTO.
A parte agravante reitera a necessidade de inclusão da União no
processo, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal
para julgar o feito, defendendo ter havido má aplicação do Tema n. 793 do STF.
Argumenta que, embora haja solidariedade entre os entes federados
para figurarem nas ações prestacionais de saúde, deveria haver o correto
direcionamento do cumprimento ao ente federal com competência, dentro das
políticas de saúde, para aquela determinada prestação.
Afirma que, no processo principal, foi postulada a realização de cirurgia
de alta complexidade, cujo dever de custeio seria exclusivo da União.
Adverte que a Suprema Corte já teria interpretado o alcance do Tema n.
793 na hipótese específica dos tratamentos de média e alta complexidade,
determinando a inclusão da União no polo passivo e o processamento do feito na
Justiça Federal.
Requer o provimento do agravo para que o feito seja encaminhado ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação e correta aplicação do Tema
n. 793 do STF.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51837204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:03
Código de Controle do Documento: a1e0f483-37f3-4d80-a0c1-d199ac5b7a34

VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia cinge-se à
2.
questão de qual Justiça é competente para a apreciação de ação que busca o
fornecimento de tratamento médico.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE,
sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n.
793):
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na
área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão paradigma:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol
dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos
entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer
um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(RE n. 855.178 RG, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
16/3/2015.
Na hipótese, esta Corte Superior manteve a decisão por meio da qual foi
fixada a competência da Justiça Estadual.
Assim, constata-se que o julgado impugnado se encontra em harmonia
com o entendimento da Suprema Corte consolidado no Tema n. 793 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51837204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 28/10/2025 18:57:03
Código de Controle do Documento: a1e0f483-37f3-4d80-a0c1-d199ac5b7a34

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no CC 207.539 / RS
Número Registro: 2024/0308934-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017254820244047113 50022253820178210005
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE BENTO GONÇALVES - SJ/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BENTO GONÇALVES -
RS
INTERES.
: SHEILA HOSSA - INTERDITO
OUTRO NOME : SHEILA HOSSA COLLE
REPR. POR
: ANGELA TERESINHA HOSSA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: CAROLINE LUIZE CALLAI PEREIRA - DEFENSORA DATIVA -
SC059893
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
ADVOGADA
: RAQUEL WONDRACEK MOURA - RS068920
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GUILHERME LÉLIS PICININI - RS131232B
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA
Documento eletrônico VDA52237561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 01:05:46
Código de Controle do Documento: 14726caa-6062-40c3-bfdf-d5369a74fbdf

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : GUILHERME LÉLIS PICININI - RS131232B
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: SHEILA HOSSA - INTERDITO
OUTRO NOME : SHEILA HOSSA COLLE
REPR. POR
: ANGELA TERESINHA HOSSA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: CAROLINE LUIZE CALLAI PEREIRA - DEFENSORA DATIVA -
SC059893
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
ADVOGADA
: RAQUEL WONDRACEK MOURA - RS068920
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE BENTO GONÇALVES - SJ/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BENTO GONÇALVES -
RS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 01:05:46
Código de Controle do Documento: 14726caa-6062-40c3-bfdf-d5369a74fbdf